Tribunal: STF
Processo: HC 246141
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO SANADA EM AUDÊNCIA, REALIZADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. AGRAVO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Queixa-crime ofertada contra a paciente em razão da suposta prática dos crimes de injúria, de difamação e de calúnia, (arts. 138, 139 e 140, c/c o art. 141, III, todos do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de considerar sanada a irregularidade da procuração para a propositura da queixa-crime, diante da presença da querelante em audiência, na qual manifestou seu interesse no prosseguimento da ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, a queixa-crime deve estar acompanhada de procuração com poderes especiais, na qual devem constar o nome do querelado e a menção ao fato criminoso. Esse dispositivo legal tem como finalidade garantir o devido processo legal, assegurando que o querelante esteja plenamente ciente e de acordo com os termos da queixa-crime que propõe, evitando, assim, abusos ou ações penais privadas precipitadas. Doutrina. 



    4. No presente caso, embora a inicial da ação penal tenha sido acompanhada de uma procuração com deficiência de especificidade, essa irregularidade foi sanada a partir do momento em que a finalidade do art. 44 do CPP foi atendida, com a presença da querelante em audiência, realizada dentro do prazo decadencial, ocasião em que manifestou seu interesse no prosseguimento da ação penal. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem.